Tribunal: TJMT
Processo: 1041625-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041625-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), NATAN ZITKOSKI - CPF: 034.484.931-71 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. ação revisional de dívida rural. tutela de urgência. ausência de omissão, contradição ou erro material. rediscussão do mérito. impossibilidade. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com pedido de alongamento de dívida rural, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise de provas técnicas e da situação econômico-financeira do produtor rural; (ii) contradição na aplicação do requisito da probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência; e (iii) ausência de manifestação sobre a natureza jurídica do contrato e eventual mora do credor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, tendo valorado os elementos probatórios apresentados e concluído, em juízo de cognição sumária, pela insuficiência de demonstração do nexo causal entre fatores externos e a incapacidade de adimplemento.

4. A conclusão pela ausência de probabilidade do direito não implica exigência de certeza, mas reflete a não configuração do grau de verossimilhança exigido pelo art. 300 do CPC, inexistindo contradição no julgado.

5. As matérias relativas à natureza jurídica da operação e à mora do credor demandam dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de tutela provisória, o que afasta a alegação de omissão.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes indicados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, inexistindo vício pela ausência de menção expressa a julgado não vinculante.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando a insurgência mero inconformismo com a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 300 e 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000; TJMT, ED nº 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NATAN ZITKOSKI contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo, por conseguinte, a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional cumulada com pedido de alongamento de dívida rural (cf. Id. nº 349777882).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que tais vícios comprometem a adequada fundamentação do julgado.

Aduz, inicialmente, omissão na análise do conjunto probatório técnico, especialmente quanto ao laudo de perdas, parecer técnico-financeiro e laudo contábil, os quais demonstrariam a ocorrência de fatores climáticos adversos, impactos econômicos relevantes e a consequente redução da capacidade de adimplemento, elementos que teriam sido indevidamente desconsiderados pelo acórdão.

Sustenta, ainda, omissão quanto à apreciação integral das provas que evidenciam a situação econômico-financeira do produtor rural, bem como contradição na aplicação do regime da tutela de urgência, ao argumento de que o acórdão exigiu grau de certeza incompatível com a cognição sumária prevista no art. 300 do CPC.

Aponta também omissão quanto à definição da natureza jurídica da operação e à incidência do regime do crédito rural, além da ausência de análise do requerimento administrativo de alongamento da dívida, o que, segundo defende, configuraria mora do credor.

Por fim, alega contradição interna no julgado, ao reconhecer a existência de fatores econômicos relevantes, mas concluir pela insuficiência de prova, bem como divergência em relação a precedentes. Requer, assim, o provimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para sanar as supostas omissões e contradições apontadas, com o devido esclarecimento dos pontos indicados nos itens anteriores (cf. Id. nº 352165893).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 354727894).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por NATAN ZITKOSKI contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional cumulada com alongamento de dívida rural.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10)epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Com efeito, a análise do acórdão embargado revela que todas as questões submetidas a julgamento foram devidamente apreciadas, ainda que a solução conferida pela Câmara não corresponda à expectativa do recorrente. As supostas omissões e contradições, na verdade, traduzem a discordância do embargante com a valoração da prova e a interpretação jurídica adotada por este Colegiado.

A alegação de que o acórdão teria tratado os laudos técnicos como “genéricos”, sem analisar seus dados, não se sustenta.

Ressalto que o julgado foi explícito ao consignar que, embora existentes, os referidos documentos, em sede de cognição sumária, não foram capazes de demonstrar, de forma objetiva e conclusiva, o nexo causal direto entre as oscilações de mercado e a específica incapacidade de pagamento do produtor. A decisão, portanto, não ignorou a prova, mas sim valorou-a como insuficiente para, naquele momento processual, configurar a probabilidade do direito, o que se insere no âmbito do livre convencimento motivado do julgador e não caracteriza omissão.

Da mesma forma, não há contradição na aplicação do standard probatório.

Nesse contexto, o acórdão fundamentou seu entendimento na ausência da “probabilidade do direito”, requisito expressamente previsto no art. 300 do CPC. A conclusão de que os elementos probatórios não demonstram, com o grau de certeza exigido nesta fase processual, a incapacidade de pagamento, não significa a exigência de certeza absoluta, mas sim o reconhecimento de que a prova apresentada não atingiu o patamar de verossimilhança necessário para o deferimento da medida liminar. Rejeitar a probabilidade não é o mesmo que exigir certeza; é, simplesmente, concluir que o requisito legal não foi preenchido.

No que tange à suposta omissão sobre a natureza jurídica dos contratos e a mora do credor, o acórdão foi claro ao assentar que tais questões, por sua complexidade, “demandam dilação probatória e exame técnico aprofundado dos instrumentos contratuais, providências incompatíveis com a via estreita da tutela provisória, sob pena de antecipação indevida do julgamento de mérito.”. Logo, não houve omissão, mas uma decisão consciente de reservar a análise aprofundada de tais temas para a fase de instrução do feito originário, o que se coaduna com a natureza da tutela de urgência e visa evitar a supressão de instância.

Quanto à alegada omissão em analisar precedente análogo juntado pelo embargante (AI nº 1042356-39.2025.8.11.0000), cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e julgados colacionados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

A eventual ausência de menção expressa a um precedente não vinculante, oriundo de outra Câmara, não configura, por si só, o vício de omissão sanável pela via dos aclaratórios, especialmente quando o acórdão embargado construiu sua própria linha de fundamentação com base nos elementos que considerou pertinentes ao caso concreto.

Logo, a discordância sobre qual precedente seria mais adequado à hipótese reflete, uma vez mais, a tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente.

As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio denovosembargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos,enão se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000,Julgadoem03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e àcorreta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivoslegais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026